Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-39.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL. ARMAZENAMENTO DE VÍDEO PORNOGRÁFICO DE CRIANÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA RETIFICADA. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de provado que guardava nos arquivos do seu telefone celular vídeo com cenas de sexo explícito envolvendo um bebê.
2 A palavra de policiais sobre fatos observados no exercício da função pública é dotada da presunção de veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, podendo embasar a condenação, máxime quando corroborada pela apreensão de mídia contendo vídeo pornográfico envolvendo criança, armazenado no celular da ré.
3 Reputa-se exacerbada a culpabilidade o armazenamento em arquivo digital da filmagem de cenas de sexo explícito com bebê de tenra de idade, que chora desesperadamente diante da prática de atos libidinosos contra ele. Nada obstante, os acréscimo em razão das circunstâncias judiciais não devem exceder a um oitavo incidente sobre a diferenças entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao tipo por cada moduladora negativa.
4 A causa de diminuição de pena do artigo 241-B, § 1o, do ECA deve ser aplicada quando pequena a quantidade de vídeos e imagens, sendo recomendável redução na fração máxima de dois terços quando há um único vídeo de curta duração armazenado em telefone celular.
5 A análise desfavorável de uma única circunstância judicial de agente primária justifica o regime inicial aberto nas penas inferiores a quatro anos.
6 Apelação parcialmente provida.